Tribunal: TJSP
Processo: 0236284-77.2010.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Servidor público estadual - Sexta-parte - Incidência sobre vencimentos integrais - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida

Ementa:
Servidor público estadual - Sexta-parte - Incidência sobre vencimentos integrais - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.